Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-16.2003.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001433-16.2003.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (APELADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (APELADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (APELANTE), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (APELANTE), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA

APELANTE:

ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

APELADO:

ADEMIR ROSTIROLLA

APELADO:

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ATRASO NA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS (COLHEITADEIRAS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – BENS ADQUIRIDOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE FINANCEIRA DOS AUTORES (AGRICULTURA) – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO ESCRITO PREVIAMENTE ENVIADO AOS COMPRADORES – CONDIÇÃO DE ENTREGA DOS BENS MEDIANTE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA – ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE QUALQUER CULPA DAS RÉS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados por empresa para aquisição de maquinário de elevado valor, a ser utilizado em sua atividade negocial.” (AgInt no REsp 1140331/RS).

Logo, para a condenação da vendedora e da fabricante pelo atraso na entrega de colheitadeiras, mister que,
nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15, fosse demonstrado pelos autores todos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (artigos 186 e 927 do CC), quais sejam, a) a existência de
dano
, b)
conduta
(comissiva ou omissiva)
culposa
, e c)
nexo de causalidade
entre tal conduta e o referido dano.

Havendo nos autos a comprovação de que a fabricante enviou aos compradores documento escrito, o qual condiciona expressamente a entrega dos maquinários à liberação do crédito pela instituição bancária financiadora, não há falar-se em direito à indenização por danos materiais e morais pelo atraso na entrega dos bens em virtude da demora na liberação do financiamento, por circunstâncias alheias à vontade ou atuação das rés.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA

APELANTE:

ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

APELADO:

ADEMIR ROSTIROLLA

APELADO:

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos

por
ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
e por
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA
, contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos materiais e morais
no 1433-16.2003.00046 (Cód. 11436) ajuizada por
ADEMIR ROSTIROLLA
e
GLAUBER SILVEIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem aos autores, i) R$140.000,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação (15/02/2003, fl. 39) e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (19/03/2003, fls. 50/54), bem como ii) R$28.000,00 a título de danos morais, com juros de mora legais desde o vencimento da obrigação (15/02/2003, fl. 39) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Inconformada, sustenta a ré
ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, em razões de IDs. ns. 22437503 e 22437504, que por ocasião da venda dos maquinários aos autores, o Coordenador de Vendas da AGCO, fabricante dos equipamentos, Sr. Leonardo, comprometeu-se a entregar apenas duas colheitadeiras MF34 até o dia 15/02/2003, desde que inexistisse “qualquer problema de liberação para faturamento através do órgão financiador”.

Alega que os documentos de fls. 134/135, 177/178 e 180/181 demonstram detalhadamente os procedimentos adotados para a liberação do financiamento junto ao BNDES e, consequentemente, do faturamento dos equipamentos supracitados.

Assevera que a despeito da elaboração dos contratos, o agente financiador analisou as propostas e, em razão da existência de dívidas vencidas em nome dos autores junto ao SISBACEN, o faturamento dos equipamentos foi autorizado somente depois de resolvidas essas pendências, mais precisamente, em 19/02/2003, efetivando-se o faturamento em 24/02/2003, mesma data em que os contratos foram assinados.

Alega que, apesar de reconhecer que a entrega dos maquinários no lapso aprazado estar condicionada à liberação do crédito pela instituição financiadora, concluiu o julgador não ser possível afirmar que tal atraso se deu por culpa dos autores.

Aduz, no entanto, que a prova testemunhal colhida nos autos evidencia que o mencionado atraso ocorreu em razão de existência de pendência junto aos SISBACEN, inexistindo, desta forma, qualquer ato ilícito que possa ser imputado às rés, não havendo se falar em danos materiais ou morais.

No mais, afirma que mesmo que mantida a sentença, os autores devem responder por 90% da verba de sucumbência uma vez que obtiveram por volta de 10% do montante requerido na inicial.

Igualmente irresignada, recorre
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em razões de IDs. ns. 22437506 a 22437524, relatando de início, que a verba indenizatória pretendida a título de danos materiais atinge o importe de R$1.556.840,90, sendo dividida da seguinte forma:
i) lucros cessantes, pela perda de produtividade, no valor de R$1.290.000,97; e ii) danos emergentes pela locação de máquinas, no valor de R$126.840,00, e prejuízo na aquisição de uma colhedora, no importe R$140.000,00.

Aduz que a própria sentença, apesar de reconhecer que a entrega das colheitadeiras estava condicionada à liberação do crédito pelo BNDES, e que no caso o atraso na liberação do crédito é incontroverso, concluiu não haver prova de que tal ocorrido se deu por culpa dos autores e, ao final, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$140.000,00, e R$28.000,00, a título de danos morais.

Afirma que os contratos de mútuos tinham por objetivo o financiamento da aquisição das colheitadeiras, e foram realizados inicialmente com o Banco Rabobank, posteriormente com o
Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A
e
Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES
, sem qualquer intervenção ou participação das requeridas.

Alega que por tratar-se de financiamento de maquinário agrícola, com os juros subsidiados pelo Governo Federal, e dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, os referidos contratos se submetem às regras do Programa Moderfrota e regulamentação pelo BNDES e pelo BACEN, sendo que uma das condições dessa modalidade de empréstimo é que o maquinário somente pode ser faturado pela fábrica e entregue ao cliente após a aprovação e a liberação do crédito pelo BNDES.

Alega que, para tanto, foram encaminhados três processos de financiamento, de no 29.523, no 23.818, e no 29.130, com entradas em 29/11/2002, 07/11/2002, em 12/07/2002 respectivamente, os quais somente tiveram a liberação dos respectivos faturamentos em 28/02/2003, 26/03/203 e 28/02/2003.

Aduz que, desta forma, o atraso na entrega das colheitadeiras se deu pela demora na liberação do crédito em razão falta de documentos do financiamento e restrição financeira, o que também é confirmado pelo depoimento pessoal do autor
Ademir Rostirolla
, e de outras testemunhas, não havendo, portanto, falar-se em dever de indenizar.

Pondera que, por força dos artigos 121, 481 e 491, todos CC/2002, em razão de o banco financiador ficar encarregado do pagamento de 90% do preço dos maquinários, as requeridas não poderiam efetuar a entrega enquanto não obtida a liberação do capital financiado.

Defende que, no caso, havendo pendências no SISBACEN, a culpa pelo atraso é exclusiva dos autores, inexistindo, pois, qualquer obrigação de indenizar.

No mais, aduz inexistir provas de que os autores experimentaram qualquer dano de ordem moral a ser indenizado.

Por fim, reprisa o argumento no sentido de que, tendo os autores decaído na maior parte da pretensão inicial, devem arcar com 90% da verba sucumbencial.

Contrarrazões da parte autora nos IDs. ns. 22437537 e 22437539.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

APELANTE: ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

APELADO: ADEMIR ROSTIROLLA

APELADO: GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
na safra 2002/2003, os requerentes expandiram a sua área de plantio em 1.500 hectares tornando-se imprescindível a aquisição de máquinas colheitadeiras, visando garantir a colheita integral da produção em tempo hábil, evitando perdas pelo retardamento da colheita.

Assim, tendo recebido visita dos representantes das rés em sua propriedade no segundo semestre de 2002, propondo-lhes a venda de maquinário com tecnologia superior, com capacidade de maior colheita, os autores resolveram adquirir tais colheitadeiras, desde que, em razão dos riscos decorrentes da instabilidade climática do período, a entrega se desse impreterivelmente até 15/02/2003.

Ainda de acordo com a inicial, os representantes das rés teriam garantido que as máquinas seriam entregues no prazo avençado, ressaltando inclusive que as informações obtidas através de pré-consulta davam conta de que preenchiam todos os requisitos para a aquisição, e que também já contavam com crédito pré-aprovado sem quaisquer restrições.

Consta que, para se resguardar, teriam solicitado que os requeridos enviassem por escrito o prazo convencionado para a entrega das máquinas a serem adquiridas, razão porque, após receber das rés o documento de ID. n. 22430982 - Pág. 5, datado de 21/11/2002, com a garantia de que a entrega se daria até 15/02/2003, os autores adquiriram 03 (três) máquinas colheitadeiras, marca
Massey Fergusson
, sendo duas do modelo MF34 (conforme pedido no 4833), com plataformas de 25 pés e uma do modelo MF 38 com plataforma de 30 pés (conforme pedido n° 4888), sendo as duas primeiras no valor de R$ 320.551,00 cada, e a outra no valor de R$349.441,00, com prazo de entrega até o dia 15/02/2003.

Ainda de acordo com a exordial, apesar de providenciados e encaminhados à fabricante todos os documentos apontados como necessários, a obrigação assumida pelas requeridas não teria sido cumprida pelas rés, e apesar de a colheita ter se iniciado em 18/02/2003, a colheitadeira MF-38 foi entregue apenas em 10/03/2003, sendo uma das colheitadeiras MF-34 entregue em 21/03/2003, e a outra, em 05/05/2003, com um atraso de 79 (setenta e nove) dias.

Sustentam que em razão desse quadro, os autores tiveram que socorrer dos vizinhos locando colheitadeiras, conforme os recibos de alugueis juntados as fls. 44/48, tendo, ainda, sido obrigados a adquirirem a colheitadeira marca SLC – John Deere,
chassi
CQ1185AO36360, ano 1997, 23 pés, consoante contrato de compra e venda anexado a fl. 50, sendo que isso teria acarretado grande perda na colheita da soja, por culpa exclusiva dos requeridos, fato que ocasionou o direito à indenização dos autores.

Em razão de tais fatos, os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda indenizatória objetivando o recebimento de R$1.556.840,90 – dos quais (i) R$1.290.000,97, a título de perdas na produção, (ii) R$126,840, a título de locação de maquinário para o atendimento de suas necessidades, e outros (iii) R$140.000,00, relativos ao sobrepreço pago pela colheitadeira marca SLC – John Deere, adquirida de última hora por R$320.000,00, mas que na verdade valeria apenas R$180.000,00 – bem como a verba indenizatória por danos morais, em importe a ser arbitrado pelo juízo.

Regularmente processado o feito, inclusive com a colheita de depoimentos pessoais dos envolvidos e de prova testemunhal, o feito foi sentenciado, sendo
interpostos apelos por ambas as requeridas pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De início, vale dizer que de acordo com a jurisprudência desta C. Segunda Câmara de Direito Privado,
“não se aplica o CDC quando se trata de aquisição de maquinário para utilização pelo produtor rural na fomentação de suas atividades já que não se qualifica como consumidor final.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0000522-46.2008.8.11.0040, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 29/11/2017, publ. no DJE 04/12/2017).

De igual modo, o STJ de há muito
“consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.”
(AgRg no AREsp 86.914/GO). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO DE IMPRESSORAS SERIGRÁFICAS. ELEVADO VALOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados por empresa para aquisição de maquinário de elevado valor, a ser utilizado em sua atividade negocial. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1140331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Afastado o cerceamento de defesa pelas instâncias ordinárias - sob o fundamento de ser prescindível a produção de provas pericial agrônoma e testemunhal -, torna-se inviável modificar tais conclusões sem que haja incursão na seara probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3
. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo. Precedentes
. Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1381374/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido. (AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

Feita tal consideração, impende consignar que, diferentemente de como considerou a sentença, no caso, a responsabilização civil aplicável não pode ser a objetiva, mas sim subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, devendo os autores demonstrar, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15, a) a existência de
dano
, b)
conduta
(comissiva ou omissiva)
culposa
, e c)
nexo de causalidade
entre tal conduta e o referido dano.

Nestes termos, importante frisar que na própria sentença o magistrado
a quo
consignou que
“conforme documento de fl. 39, foi fixada a data de 15/02/2003 para a entrega de 02 Colheitadeiras, modelo MF 34 LXGKC em 21/11/2002, desde que não ocorresse qualquer problema de liberação para faturamento através do órgão financiador, fato que fora corroborado pelos depoimentos colhidos.”
(ID. n. 22437500 - Pág. 4 – gr.n.)

Cumpre anotar que o documento de fl.39 corresponde ao documento eletrônico de ID. n. 22430982 - Pág. 5 o qual evidencia que a previsão inicial de entrega dos maquinários, em 28/02/2003, estava condicionada à liberação do crédito pelos órgãos financiadores. Vejamos:

Porém, no momento seguinte, a sentença fez a seguinte ponderação:

“A requerida AGCO alegou que houve problemas na liberação do crédito referente aos contratos em nome dos autores para aquisição das colheitadeiras, devido a pendências no sistema Sisbacen por dívidas vencidas.

Contudo,
da detida análise dos autos, não há como assegurar que a demora na liberação do crédito, fato incontroverso, se deu por culpa dos autores
, pois, conforme documentos de fls. 263/275, houve várias fases nas propostas dos financiamentos, sem proeminência de qualquer uma delas.

Competia as requeridas comprovar a existência do fato modificativo do direito dos autores, uma vez que detentora dos meios necessários a tal intento, o que não foi feito.

Do depoimento constante às fls. 649/654, do agente bancário Robson Junqueira Pereira, tem-se que as propostas de financiamentos no 29130, 29523 e 23818 dos autores, respeitaram a previsão de lapso temporal para liberação, o que se leva a crer na boa-fé destes ao adquirirem os produtos na esperança de recebê-los antes da colheita da safra, pois da data do negócio, novembro de 2002 à fevereiro de 2003 decorreria prazo razoável a liberação do crédito, fatura dos maquinários e entrega destes.

Tanto é verdade da demora do cumprimento do prazo determinado da entrega das máquinas, que a empresa requerida ANDREMAQ, colocou a disposição dos autores, duas máquinas colheitadeirsa MF-6855, durante a colheita, conforme alegado pelas rés e confessado pelos autores.”
(ID. n. 22437500 - Pág. 5)

Na verdade, ao contrário do que concluiu o magistrado sentenciante, o testemunho do agente financeiro revela justamente o oposto.

Afirmou a testemunha que na hipótese dos autos, o atraso na liberação do financiamento se deu em razão da existência de pendências no SISBACEN. Vejamos:

Todavia, o que deve importar para a solução da controvérsia posta sob exame não é se o incontroverso atraso na liberação do crédito pela instituição bancária financiadora se deu por culpa ou não dos autores, mas sim, se se deu por culpa das requeridas.

Não sendo das requeridas a culpa por tal atraso, não é possível atribuir-lhes qualquer responsabilidade pela demora na entrega dos maquinários adquiridos pelos autores, já que o citado documento escrito (ID
. n. 22430982 - Pág. 5)

condiciona expressamente a entrega dos bens à liberação do crédito pela instituição financiadora
.

Com estas considerações, entendo que inexiste qualquer conduta danosa imputável às requeridas, devendo a sentença ser reformada para que os pedidos iniciais sejam todos julgados improcedentes.

Forte nessas razões,
dou provimento
a ambos os recursos para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020